Tribunal: TJPA
Processo: 0808049-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808049-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PIQUEIRA DA NOBREGA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808049-59.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da Justiça Gratuita. Existência de ativos financeiros relevantes. Omissão de informações relevantes pelo requerente. Inexistência de hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por José Piqueira da Nóbrega Ribeiro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado no bojo de agravo de instrumento. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração suficiente de hipossuficiência econômica por parte do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o agravante comprovou adequadamente a sua alegada condição de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça;

(ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro ao indeferir o benefício com base em dados omitidos e elementos financeiros disponíveis nos autos da origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos originários a existência de bloqueios judiciais em contas bancárias vinculadas ao agravante que somam mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor que não foi declarado quando instado a apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira.

4. As contas omitidas pelo agravante são mantidas em instituições como Banco do Brasil, XP Investimentos e Caixa Econômica Federal, conforme registros disponíveis na origem.

5. Há, ainda, nos autos originários (ID 96237263), documentos que demonstram a existência de outras fontes de renda ou vínculos empregatícios/benefícios não informados voluntariamente pelo recorrente.

6. A omissão de tais informações depõe contra o dever de transparência e boa-fé processual, impedindo a concessão do benefício pleiteado.

7. Além disso, a documentação trazida aos autos pelo próprio agravante aponta recebimento de proventos mensais no valor de R$ 7.698,21, quantia suficiente para custear as despesas recursais, que não excedem 5% deste valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da justiça gratuita exige demonstração transparente e completa da condição de hipossuficiência econômica, não sendo admitida a omissão dolosa de ativos ou fontes de renda."

"A existência de saldo bancário elevado e proventos regulares em valor compatível com o custeio das despesas processuais afasta a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808049-59.2025.8.14.0000, interposto por JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0009024-42.1992.8.14.0301.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808049-59.2025.8.14.0000, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente não teria comprovado sua hipossuficiência econômica.

A decisão agravada foi disponibilizada no sistema sob o ID nº 27210740, e se fundamentou na alegada ausência de manifestação do agravante quanto ao despacho que solicitava a apresentação de documentos comprobatórios da condição econômica, razão pela qual entendeu-se que teria ocorrido inércia da parte, implicando no indeferimento do pedido de gratuidade.

Em suas razões recursais (ID nº 27927302), o Agravante sustenta, em síntese:

(i)

que a decisão recorrida padece de contradição objetiva, pois foi apresentada manifestação tempestiva no 7º dia do prazo, acompanhada de documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência, como contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e atestados médicos que comprovam doença grave (Doença de Charcot-Marie-Tooth);

(ii)

que o indeferimento da gratuidade representa violação ao direito de acesso à justiça, especialmente em razão da condição pessoal do recorrente, pessoa idosa, aposentada e portadora de enfermidade grave, cuja única fonte de renda provém de proventos de aposentadoria no valor de R$ 7.698,21, já comprometidos com despesas básicas e médicas;

(iii)

que os valores bloqueados judicialmente – cerca de R$ 180.000,00 – constituíam reserva financeira acumulada para fins médicos, sendo, portanto, indevida sua consideração como indício de suficiência econômica;

(iv)

que o bloqueio judicial reduziu drasticamente a capacidade financeira do agravante, o qual inclusive teve que deixar a instituição de longa permanência para idosos onde residia, por não mais conseguir arcar com os custos;

(v)

que o indeferimento da gratuidade inviabiliza a própria apreciação do mérito recursal, criando um paradoxo jurídico em que a parte só poderia discutir a gratuidade após efetuar pagamento que justamente não tem condições de realizar/

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões protocoladas sob o ID nº 28607942, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A sustenta:

(i)

que o agravante não teria juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sobretudo por não ter apresentado as declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos, extratos bancários completos ou comprovantes atualizados de proventos;

(ii)

que os valores bloqueados na conta do agravante (cerca de R$ 181.083,99) estariam disponíveis desde 2020, sem qualquer manifestação do executado, o que indicaria desinteresse ou ausência de dificuldade financeira;

(iii)

que o agravo interno seria inadmissível, pois desprovido de requisitos legais, como a decisão agravada claramente definida e os documentos previstos nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC;

(iv)

que, além disso, o recurso seria intempestivo e precluso, uma vez que a impugnação à penhora ocorrida em 2020 não foi apresentada no prazo legal de cinco dias previsto no § 3º do art. 854 do CPC;

Por fim, pugna pelo não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória de sua alegada hipossuficiência econômica.

Na instância originária, o agravante foi expressamente intimado a comprovar documentalmente sua condição financeira, conforme determinado no ID 26855269. Entretanto, na manifestação protocolada sob o ID 27145815, embora tenha apresentado alguns contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda, deixou de mencionar e apresentar informações essenciais para o correto exame de sua real condição econômica.

Com efeito, constam nos autos originários informações extraídas por meio do sistema SISBAJUD e documentos anexos ao ID 96237263 que revelam a existência de
valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante que totalizam mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
, distribuídos entre
contas mantidas no Banco do Brasil, na XP Investimentos e na Caixa Econômica Federal
— valores estes
omitidos deliberadamente
pelo agravante quando instado a se manifestar sobre sua condição de insuficiência econômica.

A omissão dolosa de tais ativos compromete a credibilidade das alegações de pobreza jurídica, evidenciando a ausência de transparência e boa-fé processual, em violação ao disposto no artigo 5º do CPC, que impõe às partes o dever de lealdade.

Além disso, o agravante também
deixou de informar
a existência de
outras fontes de renda ou vínculos empregatícios/benefícios previdenciários
, tais como os identificados no documento ID 96237263, os quais apontam relações com múltiplas instituições, reforçando a conclusão de que
não há estado de hipossuficiência efetiva
.

Ressalte-se, ainda, que o próprio contracheque colacionado aos autos indica o recebimento mensal de proventos de aposentadoria no valor de
R$ 7.698,21 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos)
, oriundos do IGEPPS (antigo IGEPREV), através do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), valor este que, por si só,
é suficiente para suportar os custos processuais do recurso
— que, conforme tabela vigente, não ultrapassam
5% do montante percebido mensalmente
.

Como bem observado na decisão monocrática, o indeferimento da benesse fundou-se não apenas na ausência de comprovação da hipossuficiência, mas também na constatação de que a parte manteve conduta processual incompatível com os princípios da boa-fé, da transparência e da cooperação.

Por conseguinte, não se evidenciam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Proceda o agravante o regular recolhimento

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 17/10/2025